Tribunal: TJSP
Processo: 1009419-46.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009419-46.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante
RITA
DE
CASSIA
CORREA
DELICOLLI
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009419-46.2017.8.26.0482 -Voto no
2
Voto: 44059
Apelação Cível No: 1009419-46.2017.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Rita de Cassia Correa Delicolli
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Ação de indenização. Contrato bancário. Débito de
faturas de cartão de crédito em conta corrente sem prévia
autorização. Improcedência. Apelo da autora. Ausência
de cobrança indevida ou pagamento em excesso.
Repetição de valores afastada. Inteligência do art. 42 do
Código de Defesa do Consumidor. Dano moral.
Inexistência.
Mero
dissabor.
Sentença
reformada.
Recurso desprovido.
Julgada improcedente a ação de indenização de danos
materiais e morais movida por Rita de Cassia Correa Delicolli contra o Banco
Santander Brasil S/A; apela a autora. Afirma que a atitude do banco em
debitar a fatura de seu cartão de crédito de sua conta corrente, sem
autorização para tanto, causou-lhe danos, sendo devida a reparação por dano
moral, bem como a repetição em dobro dos valores cobrados. Recurso
processado, vieram as contrarrazões (fls. 139/143; 146/155 e 159/173).
É o relatório.
Sem razão a recorrente.
Não paira dúvida quanto à legitimidade dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009419-46.2017.8.26.0482 -Voto no
3
cobrados. A controvérsia está apenas na forma de pagamento que, segundo a
autora, devia ser por boleto bancário e não débito em conta corrente, visto
que não autorizado.
Há que se destacar, ainda, que nenhum pagamento foi
efetuado em duplicidade.
Nesse ponto, ponderou a r. sentença que:
“...instada a comprovar que além dos débitos em conta
corrente, pagou por outros meios as faturas (fls. 86), a autora não
comprovou o pagamento em duplicidade (fls. 113/114, 120/121 e 125),
limitando-se a juntar cópias dos extratos bancários de fls. 127/128, ao invés
das faturas quitadas no caixa, que, segundo a linha da propositura, deveria
estar em seu poder. Se a autora não pagou em duplicidade, nada há de ser
devolvido, tendo havido apenas modalidade de cobrança em desacordo com
os termos do contrato, o que, porém, não causa qualquer desequilíbrio
patrimonial a ser corrigido” (fls. 140/141).
Cumpre lembrar que o art. 42 do Código de Defesa do
Consumidor determina que:
“Art 42 -O consumidor cobrado em quantia indevida tem
direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em
excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de
engano justificável”.
No caso dos autos não houve cobrança indevida e tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009419-46.2017.8.26.0482 -Voto no
4
pagamento em excesso, de modo que não há que se falar em repetição, quer
seja de forma singela quer seja em dobro, nos termos do art. 42, do Código de
Processo Civil.
Com relação ao pedido de indenização por dano moral,
igualmente sem razão a autora.
Ainda que tenha havido falha do banco em sua prestação de
serviços, não há demonstração de maior repercussão do fato na esfera de
direitos imateriais da autora.
Os débitos não importaram na negativação de seu nome,
tampouco houve a demonstração que o pagamento da fatura, por meio de
débito automático em conta corrente, tenha ferido qualquer de seus direitos de
personalidade.
Nesse sentido a lição de Antonio Jeová Santos:
“Conquanto existam pessoas cuja suscetibilidade aflorem
na epiderme, não se pode considerar que qualquer mal-estar seja apto para
afetar o âmago, causando dor espiritual. Para que exista dano moral é
necessário que a ofensa tenha alguma grandeza e esteja revestida de certa
importância e gravidade” (Dano Moral Indenizável 2a Edição Ed. Lejus pág.
116).
Ou seja, há um piso de inconvenientes que são inerentes às
relações cotidianas e devem ser suportados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009419-46.2017.8.26.0482 -Voto no
5
Mantém-se, portanto, integralmente a r. sentença.
Desprovido o recurso, elevam-se os honorários advocatícios
para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do
Código de Processo Civil, observado o trabalho adicional desenvolvido.
Ante o exposto, nega-se provimento em parte ao recurso.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que
o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o
recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica